Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740036-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE JOSE BRAGA CHADDAD RECORRIDO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Na petição de ID no 46372863, o recorrente ALEXANDRE JOSÉ BRAGA CHADDAD, em atenção à certidão de ID no 46272767, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto, no momento da interposição do recurso especial, foi juntada a GRU sem a respectiva autenticação mecânica. Salienta, inclusive, que o pagamento da guia foi efetivado antes da interposição do recurso constitucional, consoante documento anexado no ID no 46372878. Subsidiariamente, requer seja concedida prorrogação do prazo, por mais 5 (cinco) dias, para recolhimento em dobro do preparo recursal. Na mesma oportunidade, o recorrente acostou aos autos procuração para regularização de sua representação processual, consoante determinado no ID no 46272768. Tendo em vista que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, indefiro o requerimento formulado, não havendo que se falar também em prorrogação do prazo, sendo escorreita a determinação de recolhimento do preparo em dobro (ID no 46272767). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Hipótese em que o recurso especial foi protocolado, na origem, sem a devida comprovação do pagamento das custas inerentes ao recurso especial, tendo sido apresentadas, tão somente, as guias de recolhimento. 3.Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...) (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2022.) (Grifos nossos) Aguarde-se o transcurso do prazo para cumprimento da determinação exarada no ID no 46272767. Em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões para contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007